Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-13.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001900-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Habeas Corpus - Cabimento, Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 701.290.491-74 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 4A VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0174-89 (VÍTIMA), ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA - CPF: 744.601.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001900-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, no âmbito de investigação relativa à suposta dos crimes de furto qualificado e falsidade ideológica (arts. 155, §§ 1º e 4º, IV, e 299, do Código Penal), converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, posteriormente mantida, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais que justifiquem a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante da alegação de ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o histórico de reiteração delitiva do paciente e o uso de identidade falsa.

4. A segregação cautelar atende aos requisitos dos arts. 312 e 282, § 6º, do Código de Processo Penal, revelando-se necessária e proporcional, não sendo suficientes, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. A motivação da prisão não se limitou à condição socioeconômica do paciente, mas à periculosidade evidenciada por sua reiteração criminosa.

6. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva como meio de contenção de risco de reiteração criminosa, não afrontando o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos, demonstráveis nos autos, que evidenciam risco à ordem pública, à instrução processual ou à efetiva aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001900-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
, tendo como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual, após o cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos nº 1034898-62.2025.8.11.0002 – instaurados com a finalidade de apurar a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, §§ 1º e 4º, IV, e 299 do Código Penal –, decretou a custódia preventiva do paciente e, em momento posterior, decidiu por sua manutenção (cf. Id. n.º 341846885 - págs. 407-410).

A instituição impetrante sustenta, em suma, estar caracterizado o constrangimento ilegal, haja vista a custódia preventiva ter sido decretada à margem dos pressupostos autorizadores, mormente o
periculum libertatis
. Aduz, ainda, que a medida teve como único suporte a vulnerabilidade social do paciente, simplesmente “
por ser pobre e não ter onde morar
”.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva imposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, admitindo-se a sua substituição por medidas cautelares alternativas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, ressalvadas, expressamente, aquelas que, em virtude de sua condição, revelem-se inexequíveis ou desproporcionais.

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 342057893 – págs. 2-5).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 343269899).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 343745360).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001900-13.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos elementos coligidos nos autos, infere-se que, na noite de 24 de março de 2019, o paciente,
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
, em atuação conjunta com ANDERSON FERNANDO GOMES DA SILVA, teria subtraído bens pertencentes a um estabelecimento comercial, circunstância que ensejou a instauração de ação penal em seu desfavor, de cuja exordial acusatória, para fins de elucidação fática, transcrevo o trecho que segue:

“[...]
Fato 01

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 24/03/2019, por volta das 02h30 (madrugada), em estabelecimento comercial denominado Movida, situado na Avenida da FEB, nº 1788, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT, os denunciados Anderson Fernando Gomes da Silva e José Roberto da Silva, previamente ajustados, subtraíram, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em: 03 (três) baterias de automóvel, avaliadas em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 01 (um) estepe, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (uma) bomba de lavagem da marca Pressure, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pertencentes a empresa “Movida Seminovos”.

Fato 02

Também se apurou, durante a instrução em juízo, que as 11h16 e 12h15 do dia 09/04/2019, nas dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, sediada na Rua São Paulo, esquina com Rua do Gonde, Nova Várzea Grande-MT, nesta urbe, os denunciados Anderson Fernando Gomes da Silva e José Roberto da Silva inseriram declarações falsas a respeito de sua identidade nos termos de interrogatório de id. 47379197 - Pág. 37 e id. 47379197 - Pág. 34, respectivamente, para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Infere-se dos autos, que na data e horário acima referidos, o gerente de vendas da referida empresa, Sr. Bruno Amorim Alves, fora informado pelo serviço de monitoramento eletrônico que o estabelecimento estaria sendo invadido por dois indivíduos, os quais pularam o muro, arrombaram a grade dos fundos e tentaram subtrair alguns veículos, porém como não possuíam as chaves, subtraíram apenas as baterias e uma bomba de lavagem.

Desta forma, acionou imediatamente a Polícia Militar, que ao chegar ao local, avistou o denunciado Anderson Fernando Gomes da Silva pulando o muro da loja, razão pela qual foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia para as devidas providências

Por consequente, o segundo suspeito, José Roberto da Silva, fora localizado e apreendido.

Vale ressaltar que, em análise as imagens registradas pelas câmeras de segurança, vê-se claramente a ação dos criminosos, que a princípio, chegaram juntos no estabelecimento. Posteriormente, Anderson Fernando Gomes da Silva adentrou e furtou os objetos.

Já no dia 27/03/2019, os denunciados Anderson Fernando Gomes da Silva e José Roberto da Silva foram presos por outro crime e requisitados para que prestassem esclarecimentos no incluso procedimento.

Ato contínuo, as 11h16 do dia 09/04/2019, nas dependências da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, o denunciado Anderson Fernando Gomes se identificou como José Antônio de Souza (id. 47379197 - Pág. 37).

Na sequência, por volta das 12h15, nas dependências da referida repartição policial, o acusado José Roberto da Silva se identificou como Sérgio Alves Ferreira (id. 47379197 - Pág. 34) e ainda informou que se tratava de sua pessoa na companhia do corréu Anderson Fernando Gomes, quando foram disponibilizadas as imagens do furto a José Roberto da Silva.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Anderson Fernando Gomes da Silva e José Roberto da Silva como incurso, nas circunstâncias do art. 69 do CP:

Fato 1 - art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP;

Fato 2 – art. 299 do CP [...]”.

À luz desses – entre outros – fatos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva, a qual foi, posteriormente, mantida pela autoridade indicada como coatora, conforme demonstrado nos excertos das respectivas decisões, expostos a seguir:

“[...] Tenho que o MP está com a razão ao requerer a suspensão processual e da prescrição do feito como dispõe art. 366 do CPP, com requerimento pela prisão preventiva do denunciado (id. 208848074).

Em qualquer tempo caso compareça pessoalmente, seja encontrado preso em alguma unidade prisional e ou constitua advogado, começará a contar o prazo de dez dias para oferecimento de resposta à acusação (CPP, art. 396, parágrafo único).

O delito mais gravoso em apreço está previsto no art. 155, §§ 1.º e 4.º, IV, do CP, com pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão com prescrição em abstrato em 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).

Ante o exposto suspendo o processo e o prazo prescricional pelo prazo de 12 (doze) anos contados a partir do término do prazo da publicação do edital.

No caso em tela
entendo que restam configuradas os requisitos ensejadores da custódia preventiva, quais sejam garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
.

Ante o exposto, e do que mais consta dos autos, acolho o pleito ministerial, e decreto a prisão preventiva do denunciado JOSE ROBERTO DA SILVA, CPF: 701.290.491-74, com demais qualificações nos autos, expeça-se mandado de prisão em desfavor do denunciado, junto ao BNMP, fixando o prazo de validade à partir da data de citação por edital, que é o curso da suspensão do processo e do prazo prescricional [...]”.

“[...] Liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, mantenho a decisão dos autos principais (1034898-62.2025.8.11.0002) (id. 210128932), onde foi decretada a prisão preventiva, sem prejuízo de reanálise em momento oportuno. O mandado de prisão preventiva tem lastro em r. decisão com
fundamento para garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal
. Tais fundamentos persistem, haja vista que,
o apresentado desde há muito estava foragido e informou ser morador de rua, não possui endereço fixo e profissão definida; ademais, na Delegacia de Polícia chegou de indicar outro nome como sendo o seu, para encobrir que possui outros registros criminais; por fim, declarou ser usuário de drogas
.

Tudo isso exige que fique preso durante a instrução criminal e até que inicie a execução penal [...]”.

Em que pese a alegação defensiva de que a prisão cautelar teria sido motivada exclusivamente pela condição socioeconômica do paciente, os excertos revelam que a decretação da medida teve por fundamentos a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
efetiva aplicação da lei penal
, respaldando-se, precipuamente, no
robusto histórico criminal do paciente
, permeado por registros que evidenciam a prática reiterada de delitos como roubo, furto, posse de drogas ilícitas e uso de identidade falsa.

A propósito, outro fator determinante para a segregação cautelar foi a prática reiterada do paciente de fornecer diferentes qualificações a cada persecução penal instaurada contra si, postura que – além de
dissimular seu vasto histórico de antecedentes criminais
– evidencia o deliberado intento de
comprometer a regularidade da instrução processual
e, por conseguinte,
frustrar sua efetiva responsabilização
.

Com efeito, por se tratar de medida cautelar, a prisão preventiva está condicionada à demonstração de sua
necessidade
e
adequação
, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, devendo respeitar, ademais, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, o qual, segundo a doutrina majoritária, exige uma relação estritamente equilibrada entre a medida restritiva imposta e o fim que se busca alcançar, de modo a evitar excessos e assegurar a razoabilidade da atuação estatal.

É atribuição do magistrado, portanto, no exercício inaugural de sua atividade decisória, examinar detidamente se a privação da liberdade do indiciado ou acusado é, de fato,
necessária à luz das circunstâncias do caso concreto
, balizando-se pela salvaguarda dos interesses da persecução penal e das garantias inerentes à ordem pública ou à ordem econômica.

Verificada a imprescindibilidade da medida, impõe-se a diligente análise das alternativas legalmente previstas, com vistas à eleição daquela que, considerada
a gravidade da infração imputada, as especificidades do caso concreto e o histórico pessoal do agente
, revele-se proporcional, adequada e suficiente à preservação dos bens jurídicos tutelados – prevalecendo-se, em fiel observância ao princípio da intervenção mínima e ao postulado da dignidade da pessoa humana, a providência que acarrete a menor restrição possível aos direitos fundamentais do indivíduo.

É precisamente por esse motivo que o legislador, ao redigir o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, impôs a regra de que a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando se revelar inviável a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, exigindo ainda que tal inviabilidade seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Superada a etapa de avaliação das medidas cautelares alternativas ao encarceramento, a decretação da prisão preventiva demanda, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
– consistente na existência de prova da materialidade e de indícios razoáveis de autoria – e do
periculum libertatis
, caracterizado pela manifestação concreta de, ao menos, uma das situações descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Consideradas tais premissas, conquanto a entidade impetrante insinue que a motivação da custódia cautelar derive unicamente da hipossuficiência econômica do paciente – e não da periculosidade que representa à sociedade –, conclui-se que a medida encontra-se firmemente ancorada em fundamentos legítimos, convergindo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF – HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 20/04/2021).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023),
afastando, inclusive, a adoção de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a necessidade da segregação
. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por ser pertinente, destaco o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
JOSÉ ROBERTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026